Tribunal: TJSP
Processo: 1000345-34.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse c.c. indenização por perdas e danos – Contrato de comodato - Contestação e Reconvenção pelos réus – Sentença de parcial procedência da ação, e improcedência da reconvenção – Recurso dos réus – Alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide – Inocorrência - Juízo de admissibilidade da prova que compete ao Magistrado –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse c.c. indenização por perdas e danos – Contrato de comodato - Contestação e Reconvenção pelos réus – Sentença de parcial procedência da ação, e improcedência da reconvenção – Recurso dos réus – Alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide – Inocorrência - Juízo de admissibilidade da prova que compete ao Magistrado – Ademais, a prova testemunhal se mostra desnecessária ao caso, já que tinha por finalidade demonstrar o tempo de moradia dos réus no imóvel, e embasar pedido de usucapião – Impossibilidade – Vedação ao pleito de usucapião, nos termos do art. 557, CPC - No mesmo sentido, é a produção de prova pericial – Eventual direito de indenização por benfeitorias pode ser pleiteado pelos réus em ação própria – Na outra esteira, a posse é demonstrada pela autora, de modo que sua reintegração se mostra ajustada, ante o desinteresse na manutenção do comodato outrora celebrado entre as partes - Sentença mantida – Recurso dos réus/reconvintes desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747359
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1000345-34.2018.8.26.0481, da Comarca de
São Paulo, em que são apelantes MAURICIO AMARO GOMES
(JUSTIÇA GRATUITA) e ANA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada JOSEFA ALICE DA CONCEIÇÃO MORAIS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 15 de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42479
APEL.No: 1000345-34.2018.8.26.0481
COMARCA: SÃO PAULO
3a VARA CÍVEL (FORO REGIONAL II- SANTO
AMARO)
APTES. : ANA LÚCIA DE OLIVEIRA; MAURÍCIO AMARO GOMES.
APDA. : JOSEFA ALICE DA CONCEIÇÃO MORAIS
APELAÇÃO
Ação de reintegração de posse
c.c. indenização por perdas e danos

Contrato
de
comodato
-
Contestação
e
Reconvenção
pelos
réus

Sentença
de
parcial
procedência
da
ação,
e
improcedência da reconvenção Recurso dos
réus
Alegação de cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide
Inocorrência - Juízo de admissibilidade
da prova que compete ao Magistrado

Ademais, a prova testemunhal se mostra
desnecessária ao caso, já que tinha por
finalidade demonstrar o tempo de moradia
dos réus no imóvel, e embasar pedido de
usucapião
Impossibilidade
Vedação ao
pleito de usucapião, nos termos do art.
557, CPC - No mesmo sentido, é a produção
de prova pericial
Eventual direito de
indenização
por
benfeitorias
pode
ser
pleiteado pelos réus em ação própria Na
outra esteira, a posse é demonstrada pela
autora, de modo que sua reintegração se
mostra ajustada, ante o desinteresse na
manutenção do comodato outrora celebrado
entre as partes - Sentença mantida

Recurso dos réus/reconvintes desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 143/145, declarada às fls.
154, proferida pelo MM. Juiz de Direito Claudio Salvetti
D'Angelo, que julgou parcialmente procedente a ação de
reintegração de posse c.c. perdas e danos ajuizada pela
apelada JOSEFA ALICE DA CONCEIÇÃO MORAIS em face dos
apelantes ANA LÚCIA DE OLIVEIRA; MAURÍCIO AMARO GOMES, e,
improcedente a reconvenção ajuizada pelos apelantes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
face da apelada.
Sustentam os apelantes, em síntese, que
houve cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado
da lide sem produção da prova testemunhal pleiteada.
Afirmam que o imóvel em discussão é residência familiar há
mais de 24 anos. Aduzem que é necessária a produção de
prova testemunhal a fim de apurar suas alegações, bem como
prova
pericial
para
constatação
das
benfeitorias
realizadas. Requer o provimento do recurso a fim de que a
r. sentença seja anulada (fls. 156/170).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
174/177), anotado que os réus são beneficiários da
gratuidade processual.
É o relatório.
Trata-se de ação de reintegração de posse
c.c. indenização por perdas e danos ajuizada pela apelada
em face dos apelantes.
Citados, os réus apresentaram contestação e
reconvenção (fls. 60/66 e 77/83).
Após, sobreveio a r. sentença de parcial
procedência da ação, e improcedência da reconvenção.
Contra
tal
decisum,
recorrem
réus/reconvintes, pugnado pela anulação da r. sentença em
razão de alegado cerceamento de defesa.
Pois bem.
Em que pese o alegado pela parte, não se
vislumbra a ocorrência de cerceamento de defesa ao caso em
tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destaca-se
que
compete
ao
Magistrado,
destinatário da produção de provas, a análise de sua
conveniência e necessidade.
Em
outras
palavras,
o
juízo
de
admissibilidade da prova não compete à parte, mas sim ao
Magistrado.
Nesse sentido, oportuna a anotação de
Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC:
“Sendo o julgador o destinatário da prova, somente
a ele cumpre aferir sobre necessidade ou não de sua
realização:
JTJ
317/189(AP
964.735-0/3),
344/387(AP. 7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1),
/RJM 185/213(AP 0313.07.219415-9/001).
in CPC e
Legislação Processual em Vigor Saraiva 47a Ed.
2016).
E ainda:
“O propósito de produção de provas não obsta ao
julgamento antecipado da lide, se os aspectos
decisivos da causa se mostram suficientes para
embasar o convencimento do magistrado” (STF- RE
96725/RS Rel. Min. Rafael Mayer).
Assim, o Ilustre Magistrado de Primeiro Grau,
sentindo-se suficientemente seguro diante da prova
documental produzida, houve por bem julgar a ação
de forma antecipada.
No caso em tela, a produção de prova
testemunhal
pleiteada
pelos
réus
mostra-se
demais
desnecessária, já que visa demonstrar eventual posse da
parte a fim de usucapião, possibilidade vedada neste feito
possessório nos termos do art. 557,CPC.
A posse, em verdade, é verifica em favor da
autora.
No caso, incontroversa que a autora é
legítima possuidora do imóvel, vez que usufrutuária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem, conforme indica a matrícula de fls. 11/12.
Incontroversa, outrossim, a celebração de
contrato de comodato entre as partes, já que não negado
pelos réus, que sequer informam de que forma adquiriram o
imóvel em discussão.
Assim, existente a relação contratual entre
as partes, e, tendo em vista a pretensão de retomada do
imóvel pela autora, mostrou-se injusta a posse dos réus,
vez que maculada pela precariedade, caracterizando-se,
pois, o esbulho possessório em razão da mora quanto à
devolução do bem emprestado.
Ademais, afasta-se o alegado cerceamento de
defesa por indeferimento da prova pericial.
Inegável que a legislação civilista garante
ao possuidor de boa-fé o direito à indenização pelas
benfeitorias úteis e necessárias introduzidas no imóvel,
assegurando, inclusive o direito de retenção pelo valor
delas, conforme art. 1.219, CC/02.
No caso, contudo, a apuração de eventual
direito ou valor no curso desta reintegração de posse
acarretaria considerável tumulto processual, cabendo a
parte, pois, o seu pleito em ação própria.
Nesse cenário, correta a reintegração da
autora na posse de seu imóvel, devendo a r. sentença
impugnada ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32659
Apelação Cível no 1000345-34.2018.8.26.0481
Comarca: São Paulo
Apelantes: Mauricio Amaro Gomes e Ana Lucia de Oliveira Souza
Apelado: Josefa Alice da Conceição Morais
DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanho integralmente o r. voto do E. Desembargador Relator
IRINEU FAVA, ao qual ouso acrescer as razões a seguir elencadas.
No caso, restou incontroverso que a ocupação dos apelantes no imóvel
era precária, decorrente de mera tolerância da comodante, sra. Josefa Alice da
Conceição Morais.
Por essa razão, a produção de prova oral teria caráter meramente
protelatório, uma vez que tinha como finalidade comprovar posse para fins de
reconhecimento de usucapião, objeto do pleito reconvencional.
Em se tratando de comodato, a posse é exercida sem o elemento
anímico indispensável à aquisição da propriedade (animus domini), frise-se, a posse do
comodatário é precária e, não gera direito ao usucapião.
A respeito do tema, já decidiu este E. Tribunal:
“APELAÇÃO- REINTEGRACAO DE POSSE - AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE - réu que ocupava o imóvel com base em comodato
Prova oral neste sentido - réu que não faz jus ao reconhecimento da
usucapião, porque o comodatário não exerce atos de posse com “animus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
domini” - esbulho praticado pelo réu que se caracterizou pela não
desocupação espontânea do imóvel, a partir do momento em que ele
teve ciência inequívoca da intenção de retomada pelo autor, como
decorrência da notificação enviada por meio de serventia extrajudicial”
(TJSP, Apelação no 0003055-62.2006.8.26.0223, 12a Câmara de Direito
Privado, Rel. Desembargador Castro Figliolia, DJ 04/09/2013).
Ademais disso, observa-se que o meio utilizado pelos réus
(reconvenção nos autos da ação de reintegração de posse) não é via eleita adequada.
Não obstante a matéria possa ser objeto de defesa, não é possível a
alegação de usucapião por meio de reconvenção nos autos da ação de reintegração de
posse, eis que vedada a discussão de domínio em ação possessória, por expressa
disposição legal, nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Inconformismo contra
decisão
que extinguiu reconvenção, na qual se pleiteava o
reconhecimento da usucapião do imóvel. Decisão confirmada. Embora
possa ser arguida como matéria de defesa, é vedada a discussão do
domínio em ação possessória por expressa disposição legal (art. 557 do
CPC). RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, Agravo de Instrumento
2094800-88.2020.8.26.0000; 6a Câmara de Direito Privado; Rel.
Desembargador Paulo Alcides; DJ 26/07/2020).
Portanto, com a resistência dos réus em desocuparem o bem após a
notificação, caracterizou-se o esbulho, sendo preenchidos os requisitos do artigo 561 do
Código de Processo Civil, a ensejar a reintegração na posse pleiteada pela autora.
Diante de tais considerações, acompanho o voto do eminente relator,
sendo medida de rigor NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
127CBD9F
7
8
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
1284FF00
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000345-34.2018.8.26.0481 e o código de confirmação da tabela acima.